Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733754-76.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DENIS CIRQUEIRA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de disparo de arma de fogo não pode absorver o de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, pois o crime posterior (artigo 15 da Lei 10.826/03) é punido de forma menos severa que o anterior (artigo 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03). 2. Não há falar em consunção quando provado que o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida não ocorreu unicamente para a concretização dos disparos, mas tiveram desígnios autônomos. O réu confessou que havia comprado a arma, não sendo crível que o tenha feito para realizar apenas tais disparos em via púbica, os quais, aliás, afirmou terem sido feitos para atestar a aptidão da arma. Ademais, os policiais o viram retirar o artefato da cintura e dispensá-lo ao chão após o avistarem, evidenciando que mesmo após o disparo o réu preservava a posse da arma que comprou. 3. Em que pese o “quantum” da pena possibilite a fixação do regime semiaberto, o fato de o réu ser reincidente e portador de antecedentes justifica a imposição de regime prisional mais gravoso. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que sendo imposta pena privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos, a reincidência e o reconhecimento de maus antecedentes não impedem o estabelecimento do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pois o entendimento colegiado no sentido de que “o réu é reincidente e portador de antecedentes, de modo que, independentemente do “quantum” fixado, a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe” (ID. 38308898 - Pág. 10) encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO CELULAR. INOCORRÊNCIA. ACESSO PERMITIDO PELO CORRÉU AOS POLICIAIS. APARELHO APREENDIDO E REGULARMENTE PERICIADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO TEMPO DEPURADOR. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. 5. No caso, a pena-base foi exasperada em 10 meses de reclusão com fundamento nos maus antecedentes do agravante, diante do registro de condenações definitivas anteriores, extintas há mais de 5 anos do cometimento do delito em apreço, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 6. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 7. Sendo o agravante portador de maus antecedentes e reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais. 8. Embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, a aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), bem como a reincidência do agravante recomendam a imposição do regime fechado, nos exatos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.764.094/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022)(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029